Tribunal: TJPA
Processo: 0801956-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801956-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. INEXIGIBILIDADE DE ICMS. SÚMULA 166/STJ. APLICAÇÃO DA ADC 49/STF. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo liminar concedida em primeiro grau para determinar a alteração da situação fiscal de filial da empresa impetrante de “ativo não regular” para “ativo regular” e impedir a repetição do ato coator contra outras filiais no Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exigência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mesmo após a edição da Súmula 166/STJ e o julgamento da ADC 49/STF; (ii) avaliar se a manutenção da tutela de urgência que impede a restrição fiscal à empresa agravada está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 259 e Súmula 166) e do STF (ADC 49) afasta a incidência de ICMS sobre a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por inexistência de circulação jurídica.

A classificação fiscal como “ativo não regular” fundamentada em autos de infração relativos a tais operações revela violação ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, o que justifica a concessão da tutela de urgência para resguardar a regularidade fiscal do contribuinte.

A decisão agravada enfrentou adequadamente a preliminar de litispendência, afastando-a ao constatar que os pedidos formulados nas ações anteriores não se confundem com os do presente mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilegítima a exigência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica, conforme Súmula 166/STJ e ADC 49/STF.

A classificação fiscal de empresa como “ativo não regular” com base em tais transferências contraria entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e enseja sua imediata correção por tutela de urgência.

A modulação de efeitos da ADC 49 do STF não impede a concessão de tutela em mandado de segurança preventivo impetrado antes de 01.01.2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CPC/2015, arts. 300 e 1.021; LC nº 87/1996; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010; STJ, Súmula 166; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2021; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801956-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CLARO S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19883085)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19079306 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão liminar concedida no juízo de origem, que determinou que a autoridade coatora suspendesse o ato coator consistente na classificação da situação fiscal da filial de CNPJ nº 40.432.544/0241-60 (IE nº 15.268.696-7) como
“
ativo não regular
”,
assim como

se abstenha de praticar o mesmo ato coator contra as demais filiais da impetrante situadas no Estado do Pará, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a presente decisão monocrática não levou em consideração questões apresentadas em 1º Grau e no Agravo de Instrumento, julgando o referido recurso com base em questão não suscitada em 1ª e 2ª instâncias.

Afirma que, o argumento central utilizado na r. decisão monocrática para negar provimento ao referido recurso foi o do enunciado da Súmula 166 do STJ. Ocorre que a questão objeto da citada Súmula - referente à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte - não foi suscitada nos autos de 1º grau e sequer foi aventada pelas partes litigantes em juízo.

Fundamenta que, não poderá ser mantida a r. decisão monocrática, uma vez que eivada de manifesta nulidade, razão pela qual deverá ser cassada/reformada por esse e. Tribunal de Justiça.

Argumenta que, mesmo no cabimento da limitação da cobrança para as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a referida tributação poderia ser feita até o dia 31 de dezembro de 2023, haja vista que a ação fora ajuizada em 1º grau em 12/12/2022, não sendo alcançada pela modulação em debate. Nesse sentido, a inconstitucionalidade da incidência do ICMS só valeria a partir de 01.01.2024, ficando firmada a constitucionalidade da incidência no período que antecede a 01.01.2024.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20580660).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão liminar concedida no juízo de origem, que determinou que a autoridade coatora suspendesse o ato coator consistente na classificação da situação fiscal da filial de CNPJ nº 40.432.544/0241-60 (IE nº 15.268.696-7) como
“
ativo não regular
”,
assim como

se abstenha de praticar o mesmo ato coator contra as demais filiais da impetrante situadas no Estado do Pará, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19079306):

“(...)
Decido
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e verifico que comporta condições de julgamento monocrático.

Impende destacar, inicialmente, que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O Estado do Pará sustenta que tramitam perante o mesmo juízo que prolatou a decisão agravada duas ações anteriormente aforadas pela Impetrante, ora Agravada, e tombadas sob os nºs 0851041-10.2022.8.14.0301 e 0893203-20.2022.8.14.0301, sendo que tais ações enquadram-se nos conceitos estabelecidos pelo art. 337, VI, §§ 1º e 3º c/c art. 485, V, todos do CPC.

Afirma que naquelas ações previamente aforadas a empresa Agravada já postula a alteração de sua situação de “ativo não regular” para “ativo regular”, o que já foi inclusive analisado e indeferido pelo MM. Juízo “a quo” nos autos do processo nº 0851041-10.2022.8.14.0301.

Afirma que a parte agravada reproduziu ação anteriormente já ajuizada, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, restando evidente que há no caso litispendência. E não é só, pois induziu a erro o juízo singular ao postular novamente, com ares de novidade, aquilo que já lhe havia sido indeferido nas duas ações inicialmente aforadas.

Aduz que a medida liminar proferida nos autos originários em desfavor do Estado do Pará, nos autos de ação que não reúne condições de prosseguimento, é flagrantemente ilegal, principalmente porque desvirtua a natureza da tutela cautelar que é garantir a eficácia da medida que será ao final deferida em juízo de cognição exauriente, conflitando portanto com o que dispõe o inciso III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança.

Não assiste razão a preliminar arguida.

Constata-se que o processo de origem busca alterar a situação cadastral da impetrante/agravada junto ao Fisco, de “ativo não regular” para “ativo regular”, e prevenir que o Estado do Pará incorra na mesma prática contra as suas filiais. A Impetrante/agravada alega que a sua situação cadastral não regular estaria sendo atribuída pelo Estado do Pará em decorrência dos créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração nº 182020510000071-6; 182020510000061-9 e 182020510000060-0, que se encontram garantidos judicialmente.

Em relação ao processo nº 0851041-10.2022.8.14.0301, percebo que tem como objeto garantir integralmente o crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida n° 0020225703378802 (Auto de Infração n° 182020510000071-6), além de demonstrar a nulidade do mesmo, para que possa obter a emissão de certidão de regularidade fiscal da empresa agravada, bem como não sirva de fundamento para sua inscrição perante os órgãos de restrição de crédito ou bloqueio de bens na barreira fiscal do Estado.

Quanto ao processo nº 0893203-20.2022.8.14.0301, discute a legalidade dos Autos de Infração nº 182020510000061-9 e 182020510000060-0, que trata de suposto aproveitamento indevido de crédito de ICMS incidente sobre prestações de serviços de TV por assinatura e aquisição de bens destinados ao uso e consumo.

Desse modo, percebo que as Ações Ordinárias acima mencionadas contêm as mesmas partes e se referem aos mesmos atos administrativos,
mas formulam pedidos distintos em comparação ao processo que origina o presente Recurso
. Isso porque o presente feito versa sobre pedido específico não contemplado nas ações comuns que controvertem os mesmos autos de infração, a saber: a alteração da situação fiscal de “irregular” para “regular” perante o Fisco, isto é, para que seja determinada a regularização do cadastro do contribuinte.

Desse modo, deve ser rejeitada a preliminar de litispendência arguida pelo Estado do Pará.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela, para que o Estado do Pará se abstenha de exigir o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante/agravada, em especial, o ICMS exigido de forma antecipada.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, outrossim, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem. Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Conforme consta na inicial, a empresa agravada impetrou mandado de segurança no qual afirma que possui estabelecimentos no Estado do Pará, os quais possuem como objeto social a prestação de serviços de telecomunicação, tributados pelo ICMS.

Prossegue informando que na realização de seu objeto social, realiza fluxo muito dinâmico de operações com entes públicos e privados, inclusive instituições financeiras, do que resulta a necessidade de constante apresentação de certidão de regularidade fiscal perante os entes federativos.

A agravada aduz ainda que possui Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária (CPD-EN) prevista no art. 206 do CTN, que afirma ter os mesmos efeitos de uma Certidão Negativa de Débito (CND), e serviria de prova da quitação de determinado tributo, e inobstante isso tem sofrido constrições inerentes a contribuintes em situação de irregularidade fiscal pelas autoridades apontadas como coatoras.

Afirma que tais constrições consistem na exigência perante as barreiras fiscais do Estado de antecipação do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, do ICMS antecipado e substituição tributária quando da entrada de mercadorias em território paraense, sob risco de apreensão destas, quando para outros contribuintes do mesmo porte da impetrante, e que estão em situação normal, o recolhimento do ICMS se dá no regime de apuração mensal.

Alega que, não obstante sua regularidade fiscal, tem sofrido constrições, nas barreiras fiscais, inerentes a contribuintes em situação de irregularidade fiscal, como por exemplo, a antecipação do pagamento do ICMS/DIFAL e substituição tributária quando da entrada de suas mercadorias em território paraense, sob o risco de apreensão.

No entanto, de acordo com a impetrante/agravada, a Fazenda Pública do Estado do Pará está exigindo o recolhimento de ICMS, sob o argumento de que se trataria de “antecipação”.

Assim, diante dos fatos, a atividade mencionada poderia se enquadrar na hipótese de circulação de mercadoria, entretanto, o respeitado doutrinador Eduardo Sabbag, conceitua “circulação” da seguinte maneira:

“O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de “circulação de mercadorias”, ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se circulação como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade.”

Ou seja, para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica deste.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ, in verbis:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF/88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria.

A seguir, transcrevo a ementa do paradigmático julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

Em virtude dessas considerações, passo a analisar se estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

No caso, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que “a autoridade coatora se abstenha da cobrança de qualquer valor de ICMS nas operações de transferência de mercadorias de estabelecimentos de mesma titularidade da Impetrante, em especial, o ICMS exigido de forma antecipada, previsto nos Art. 107 e 114-A do Anexo I do RICMS-PA, estendendo-se a aplicação do referido entendimento às operações de transferências futuras que venham a ser realizadas pela Impetrante”.

No entanto, apesar de ser um Mandado de Segurança preventivo, que pela própria lógica do writ, não necessita da existência efetiva da Tributação, entendo que deve ser ao menos comprovado a ameaça da tributação nos moldes declinados na petição mandamental.

No caso, a agravante demonstrou de forma concreta o risco de incidência do ICMS sobre a circulação das mercadorias entre suas propriedades, conforme auto de infração e notificação fiscal (Id. 83448054, 83448059, 83448081).

Diante da comprovação de que a agravada já foi autuada pelo Estado (SEFA) para recolhimento de ICMS de maneira antecipada. Portanto, neste momento processual, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantenho decisão a liminar concedida no juízo de origem. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da decisão proferida em 1º grau, que deferiu a tutela de urgência para “determinar que a autoridade coatora suspenda o ato coator consistente na classificação da situação fiscal da filial de CNPJ nº 40.432.544/0241-60 (IE nº 15.268.696-7) como ‘ativo não regular’ para ‘ativo regular’, assim como se abstenha de praticar o mesmo ato coator contra as demais filiais da impetrante situadas no Estado do Pará”.

É valido elencar que, os argumentos apresentados em sede recursal aqui debatidos não se fazem valer, haja vista que, no tocante à análise de tópicos não constantes no 1º grau, bem como em recurso, ficou claro que o juízo enxergou necessário que se procedesse com o tratamento da súmula 166 do STJ, além de levar em consideração o ADC 49 em suas observações tácitas, visto que são imprescindíveis para o entendimento do caso em tela.

Em relação à vigência de inconstitucionalidade na tributação em questão a partir, somente, de 01.01.2024, é sabido que, conforme devidamente examinado em sede de 1º grau, e elencado explicitamente em sede recursal, estamos diante de um Mandado de Segurança impetrado no 1º grau em 12/12/2022, não sendo alcançado pela referida inconstitucionalidade até 31 de dezembro de 2023.

Sobre isso:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. 1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF; 2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021); 3. Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024; 4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803273-06.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19079306, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/06/2025